Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-09.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-09.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: ELTON MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAELA PORTO BRITO SANTOS, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em mandado de segurança que determinou a ligação da rede elétrica em imóvel rural do impetrante, localizado em área de preservação permanente (APP), com base no entendimento de que a negativa da concessionária foi desproporcional, especialmente diante da comprovação de que imóveis vizinhos já possuem acesso ao serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária de fornecer energia elétrica a imóvel situado em APP, por ausência de licenciamento ambiental, configura ilegalidade apta a justificar a concessão de segurança; (ii) determinar se a existência de rede elétrica instalada e o fornecimento de energia a imóveis vizinhos torna desproporcional a negativa dirigida exclusivamente ao impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocupação humana em área de preservação permanente, embora sujeita a restrições, não é, por si só, vedada pela legislação ambiental, conforme previsão do art. 3º, II, da Lei 12.651/2012.

4. A negativa de fornecimento de energia elétrica com base exclusiva na localização do imóvel em APP, quando não demonstrado o dano ambiental decorrente e havendo fornecimento regular a imóveis vizinhos, viola o princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput).

5. A recusa ao fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica (Lei 7.783/1989, art. 10, I), compromete a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), não se revelando meio adequado ou proporcional à finalidade de proteção ambiental.

6. A proteção ao meio ambiente deve ser conciliada com outros direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa de fornecimento de energia elétrica a imóvel edificado em área de preservação permanente é ilegal quando baseada exclusivamente na ausência de licença ambiental e já existe rede elétrica instalada que atende imóveis vizinhos, tratando-se, portanto, de situação consolidada.

2. Comprovada, por meio de conta de energia de terceiros, a existência de rede elétrica devidamente instalada na mesma localidade, evidente o direito líquido e certo do impetrante ao gozo de serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 225, caput. Lei 12.651/2012, art. 3º, II. Lei 7.783/1989, art. 10, I. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000710-67.2017.8.05.0099, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 17.09.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000725-12.2022.8.05.0018, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001444-91.2022.8.05.0018, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000720-09.2020.8.05.0099
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado ELTON MENDES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25